Tribunal: STJ
Processo: 1031676-47.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899105 - SP (2025/0114408-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: HEYDE MEDEIROS COSTA LIMA ROCHA - SP480019
AGRAVADO
: NELSON SCATAMACCHIA JUNIOR
AGRAVADO
: VIVIANE SCATAMACCHIA
ADVOGADO
: SILVIO FREDERICO PETERSEN - SP173576
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. TEMA N. 1.371/STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
A
JULGAMENTO
UNIFORMIZADOR.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
DECISÕES E VOTOS TORNADOS SEM EFEITOS. PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO.
I - Verifica-se que a matéria tratada nos autos foi admitida para
julgamento de uniformização jurisprudencial - Tema n. 1.371/STJ: "Definir
se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD decorre
diretamente do CTN ou está sujeita às normas específicas da Unidade da
Federação."
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da
repercussão geral da matéria constitucional, nos termos dos
1.036,
art. 927,
1.040 do
justifica o sobrestamento dos recursos especiais, na
CPC/2015,
instância ordinária, que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser
definida pelo STF ou STJ.
III - Também a admissão do recurso, como repetitivo por esta
Corte, autoriza o sobrestamento. A mesma sistemática deve ser adotada para
os casos de admissão de Procedimento de Uniformização de Jurisprudência.
Assim, a Corte de origem pode declarar prejudicados os recursos que se
oponham a acórdão que se conforma com o decidido pelo STF e pelo STJ ou
se retratar. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.666.390/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
relator
29/3/2021,
8/4/2021;
REsp n. 1.911.163/RN,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/3/2021,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
5/4/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.615.441/RS,
Documento eletrônico VDA51903088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a2c0312-17dc-4b1b-aa26-9822a11b0b0e

julgado em
DJe
EDcl no
15/12/2020,
17/12/2020;
REsp n. 1.792.034/CE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe 2/8/2019.
IV - Tornam-se sem efeitos as decisões e o acórdão proferido às
fls. 225-227, considera-se prejudicado o agravo interno, e determina-se a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a2c0312-17dc-4b1b-aa26-9822a11b0b0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899105 - SP (2025/0114408-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: HEYDE MEDEIROS COSTA LIMA ROCHA - SP480019
AGRAVADO
: NELSON SCATAMACCHIA JUNIOR
AGRAVADO
: VIVIANE SCATAMACCHIA
ADVOGADO
: SILVIO FREDERICO PETERSEN - SP173576
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. TEMA N. 1.371/STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
A
JULGAMENTO
UNIFORMIZADOR.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
DECISÕES E VOTOS TORNADOS SEM EFEITOS. PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO.
I - Verifica-se que a matéria tratada nos autos foi admitida para
julgamento de uniformização jurisprudencial - Tema n. 1.371/STJ: "Definir
se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD decorre
diretamente do CTN ou está sujeita às normas específicas da Unidade da
Federação."
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da
repercussão geral da matéria constitucional, nos termos dos
1.036,
art. 927,
1.040 do
justifica o sobrestamento dos recursos especiais, na
CPC/2015,
instância ordinária, que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser
definida pelo STF ou STJ.
III - Também a admissão do recurso, como repetitivo por esta
Corte, autoriza o sobrestamento. A mesma sistemática deve ser adotada para
os casos de admissão de Procedimento de Uniformização de Jurisprudência.
Assim, a Corte de origem pode declarar prejudicados os recursos que se
oponham a acórdão que se conforma com o decidido pelo STF e pelo STJ ou
se retratar. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.666.390/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
relator
29/3/2021,
8/4/2021;
REsp n. 1.911.163/RN,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/3/2021,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
5/4/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.615.441/RS,
Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

julgado em
DJe
EDcl no
15/12/2020,
17/12/2020;
REsp n. 1.792.034/CE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe 2/8/2019.
IV - Tornam-se sem efeitos as decisões e o acórdão proferido às
fls. 225-227, considera-se prejudicado o agravo interno, e determina-se a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.

RELATÓRIO
O acórdão recorrido examinou mandado de segurança sobre a base de cálculo do
ITCMD incidente em bens imóveis, reconhecendo que o imposto deve incidir sobre o valor
venal do bem, tomado, como piso legal mínimo, o montante fixado para lançamento do
IPTU, e afastando a utilização do “valor venal de referência” do ITBI previsto em decreto
regulamentar, por configurar majoração indevida por ato infralegal. A 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sessão virtual, negou provimento ao
reexame necessário, com observação quanto à impossibilidade de arbitramento, mantendo a
sentença que havia concedido parcialmente a segurança (fls. 98-99). O relator assentou:
a) A impetração não se dirige contra lei em tese, pois há efeitos concretos de sujeição
tributária, não incidindo a
e eventual alegação de ausência de direito líquido
Súmula 266/STF;
e certo é matéria de mérito (fls. 100).
b) A Lei Estadual no 10.705/2000, em seus arts. 9o, § 1o, e 13, I, define que a base de cálculo
do ITCMD é o valor venal (valor de mercado) do bem, vedando que tal base seja inferior ao
valor fixado para o IPTU quando se tratar de imóvel urbano (fls. 101-102).
c) O Decreto no 55.002/2009, ao introduzir o “valor venal de referência do ITBI” como base
de cálculo do ITCMD, extrapola o poder regulamentar e torna a exação mais onerosa,
ofendendo o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal) e o art. 97,
II e § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), além de contrariar o
do CTN sobre
art. 99
limites de decretos regulamentares (fls. 103-105).
d) A interpretação teleológica e sistemática da legislação estadual revela que o parâmetro do
IPTU funciona como piso mínimo da base de cálculo, estabilizando a arrecadação em cenários
de depreciação de mercado, sem vincular o ITCMD a valores de referência do ITBI (fls. 102-
104).
e) A adoção do “valor venal de referência” por decreto implica majoração vedada (art. 97, §
1o, CTN), pois altera a base de cálculo tornando o tributo mais oneroso; o decreto “peca pelo
resultado”, extrapolando o conteúdo da lei (art. 99, CTN) (fls. 104-105).
f) Não há falar em arbitramento para o ITCMD de imóveis urbanos e rurais quando a base
Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

legal é clara e já é fornecida pelo ente municipal (valor venal do IPTU); o uso do arbitramento,
nos termos do
da
c/c
do CTN, pressupõe processo regular e
art. 11
Lei no 10.705/2000
art. 148
hipóteses legais específicas, sob pena de gerar duplicidade de valores venais e insegurança;
inclusive, não há afronta aos arts. 142 e 147 do CTN (fls. 108).
g) Afastou-se a alegada reformatio in pejus: a adequação da matéria de ordem pública pode ser
realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem agravar a situação da Fazenda nesta
remessa necessária, mantendo-se a sentença “com observação quanto à impossibilidade de
arbitramento” (fls. 109-111).

Negou-se provimento ao reexame necessário, mantida a sentença por seus
próprios fundamentos, com observação quanto à impossibilidade de arbitramento (fls. 98,
111).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso especial, com
fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra o acórdão em remessa
art. 105,
a c
necessária (fls. 118-120). Nas razões, a recorrente alegou:
a) Negativa de vigência aos arts. 38, 97, IV, 116, parágrafo único, 148, 107 e 142 do CTN,
pois a base de cálculo do ITCMD deve refletir o valor de mercado do bem transmitido (art. 38,
CTN), não podendo vincular-se ao valor venal do IPTU; a exclusão do arbitramento impede a
revisão quando o valor declarado é incompatível com o mercado, contrariando o poder-dever
de arbitramento (art. 148, CTN), a norma antielisiva (art. 116, parágrafo único, CTN), e a
competência para lançamento e constituição adequada do crédito (arts. 142 e 107, CTN) (fls.
126-131).
b) Violação aos arts. 140 e 1.022 do Código de Processo Civil (
, por omissão e
CPC/2015)
obscuridade não sanadas nos embargos de declaração quanto à validade e à possibilidade de
arbitramento, configurando non liquet (fls. 124-125).
c) Ofensa aos arts. 2o, 10, 141 e 492 do
e à ratio decidendi do
(
CPC/2015
REsp 14.238/SP
, por vedação à reformatio in pejus em remessa necessária: sem recurso
Súmula 45/STJ)
voluntário do contribuinte, o afastamento da possibilidade de arbitramento agravou a situação
da Fazenda Pública (fls. 125-126, 132-133).
d) Divergência jurisprudencial quanto: (i) à impossibilidade de agravar a condenação da
Fazenda em remessa necessária (
(fls. 132-133); e (ii) à
REsp 14.238/SP; Súmula 45/STJ)
possibilidade de revisão do valor declarado mediante arbitramento para que a base de cálculo
do ITCMD corresponda ao valor de mercado (AgInt no
AgInt no RMS
AREsp 1.176.337/SP;
70.528/MS;
– repetitivo temático) (fls. 120, 134-139).
REsp 1.937.821/SP
e) Inaplicabilidade da
com fundamento em precedentes do STF que
Súmula 126/STJ,
reconhecem a natureza infraconstitucional da matéria (Tema 1014 – ARE 1.162.883;
(fls. 122-123).
Súmula 636/STF)
f) Pedido de sobrestamento, nos termos do
III, do
em razão do
art. 1.030,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

(2024/0167756-0), pendente de afetação como representativo da
AREsp 2.633.159/SP
controvérsia (art. 1.036 do
, sobre arbitramento da base de cálculo do ITCMD
CPC/2015)
quando incompatível com preços de mercado (fls. 119, 124, 140).

A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pelo Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, inadmitiu o recurso com fundamento no art. 1.030,
V, do
(fls. 147-149), pelos seguintes óbices:
CPC/2015
a) Ausência de violação ao
do
entendeu-se que as questões foram
art. 1.022
CPC/2015:
apreciadas nos limites do que foi exposto, inexistindo negativa de prestação jurisdicional; o
magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão (
Segunda Turma, DJ
REsp 684.311/RS,
DJe
DJe
18/04/2006; REsp 1.612.670/RS,
01/07/2016; AREsp 1.711.436/SP,
18/11/2020)
(fls. 147-148).
b) Necessidade de reexame de direito local: incidência da
conforme
Súmula 280/STF,
orientação do STJ (AREsp 751.903, DJe
AgInt no
DJe
04/09/2015;
AREsp 1.479.758/AL,
DJe
(fls. 148).
26/09/2019; AREsp 1.761.931/PR,
13/01/2021)
c) Deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (art. 1.029, § 1o, CPC/2015;
§ 1o, RISTJ): inexistência de cotejo analítico com comprovação de similitude fática e
art. 255,
soluções jurídicas diversas; não basta transcrever ementas (AgRg no
DJe
REsp 1.512.655/MG,
AgInt nos EDcl no
DJe
AgInt nos EDcl nos
04/09/2015;
AREsp 1.095.391/SP,
28/05/2019;
EDcl nos EDcl no
DJe
(fls. 148-149).
AREsp 1.535.106/RJ,
23/04/2020)

Contra essa decisão, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo
em recurso especial, requerendo retratação e, caso não ocorrida, processamento do agravo,
com pedidos de sobrestamento e provimento do recurso especial (fls. 155-156, 168).
Nesta Corte, foi proferida decisão não conhecendo do recurso especial. A
decisão foi objeto de agravo interno, que foi julgado na Segunda Turma.
Considerando-se que houve equívoco na publicação do acórdão que julgou o
agravo interno de fls. 191-201, visto que as informações não têm relação com os feitos,
determinou-se o retorno dos autos ao gabinete para que fossem incluídos novamente em
pauta, para novo julgamento do agravo interno.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

VOTO

Passo a analisar o agravo interno de fls. 191-201.
Verifica-se que a matéria tratada nos autos foi admitida para julgamento de
uniformização jurisprudencial - Tema 1.371: "Definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar
a base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do CTN ou está sujeita às normas
específicas da Unidade da Federação."
Consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral
da matéria constitucional, nos termos dos
1.036, 1.040 do
justifica o
art. 927,
CPC/2015,
sobrestamento dos recursos especiais, na instância ordinária, que tragam em seu bojo a
mesma questão jurídica a ser definida pelo STF ou pelo STJ.
Também a admissão do recurso, como repetitivo por esta Corte, autoriza o
sobrestamento. A mesma sistemática deve ser adotada para os casos de admissão de
Procedimento de Uniformização de Jurisprudência. Assim, a Corte de origem pode declarar
prejudicados os recursos que se oponham a acórdão que se conforma com o decidido pelo
STF e STJ ou se retratar. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.666.390/RS,
DJe
AgInt no
relator Ministro Herman
29/3/2021,
8/4/2021;
REsp n. 1.911.163/RN,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
EDcl nos EDcl no AgInt
22/3/2021,
5/4/2021;
nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.615.441/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
EDcl no
15/12/2020,
17/12/2020;
REsp n. 1.792.034/CE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
25/6/2019,
2/8/2019.
Pelo exposto, tornam-se sem efeitos as decisões e o ac órdão proferido às fls.
225-227, considera-se prejudicado o agravo interno, e determina-se a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 927, 1.036 e
1.040 e seguintes do
e após a publicação do acórdão do respectivo recurso
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

especial ou extraordinário representativo da controvérsia, ou, ainda, de Procedimento de
Uniformização de Jurisprudência, sobrestadas as demais matérias recorridas, caso não
prejudicadas: a) denegue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a
orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na
hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre a matéria.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:39
Código de Controle do Documento: b5c5c751-f2ca-442d-994c-9c54feedfc3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.105 / SP
Número Registro: 2025/0114408-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10316764720248260053
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : HEYDE MEDEIROS COSTA LIMA ROCHA - SP480019
AGRAVADO
: NELSON SCATAMACCHIA JUNIOR
AGRAVADO
: VIVIANE SCATAMACCHIA
ADVOGADO
: SILVIO FREDERICO PETERSEN - SP173576
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : HEYDE MEDEIROS COSTA LIMA ROCHA - SP480019
AGRAVADO
: NELSON SCATAMACCHIA JUNIOR
AGRAVADO
: VIVIANE SCATAMACCHIA
ADVOGADO
: SILVIO FREDERICO PETERSEN - SP173576
Documento eletrônico VDA51872709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 635e1f43-d876-4ab5-8fa8-399f3b03bb55

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 635e1f43-d876-4ab5-8fa8-399f3b03bb55